Tribunal: TJMT
Processo: 0039085-38.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0039085-38.2018.811.0041
RECORRENTE: ROMILDA ALVES COSTA ELLER
RECORRIDO: JERONIMA GOMES DE SOUZA e ESPÓLIO DE GERCINO RODRIGUES DE SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROMILDA ALVES COSTA ELLER com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 49609494):
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO COM PARCERIA PECUÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL EM NOME DOS FILHOS MENORES – VENDA PELA GENITORA – NULIDADE – ART. 1.691, CC – RETORNO AO STATUS QUO – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL – AFASTADO – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO – OPOSIÇÃO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO – ART. 299, CÓDIGO CIVIL 1973 – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
É nula a venda realizada pela genitora a terceiros, de imóvel de propriedade dos filhos menores sem autorização judicial. (art. 1.691, c/c art. 166, V, CC).
A desconstituição do negócio constitui fato insuscetível de causar abalo moral, em particular porquanto não teve o condão de gerar vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco abalo psicológico capaz de gerar aflições ou angústias.
A contestação e a reconvenção devem ser oferecidas simultaneamente, mas em peças autônomas, não sendo permitido conhecer da reconvenção apresentada na mesma peça da contestação, embora oportunizada a parte a adequação na distribuição. (TJMT – Apelação Cível no 0039085-38.2010.811.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2020. ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 57677460.
Alega a Recorrente afronta aos artigos 166, inciso V, 462, 1.691 do Código Civil, de modo que requer seja reformado o v. acórdão, para o fim de afastar a decretação de nulidade do negócio jurídico, pois, em razão do pré-contrato, não há necessidade de haver a autorização judicial para a venda dos imóveis de filhos menores.
Sustenta ainda, violação aos artigos 489, §1o e 1.002, ambos do CPC, ao fundamento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual requer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, para que se determine que a Corte Estadual prolate novo julgamento decisão quanto ao enriquecimento ilícito da Recorrida em caso de manutenção da nulidade do negócio jurídico celebrado.
Recurso tempestivo (ID. 60274968).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 61963971).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o e 1.002, ambos do CPC. Ausência de omissão no julgamento.
A parte Recorrente ampara sua irresignação na violação aos artigos 489, §1o e 1.002, ambos do CPC, ao argumento que o órgão fracionário incorreu em omissão pois deixou de se manifestar expressamente acerca do que foi suscitado nas razões dos embargos de declaração, ou seja, não houve manifestação expressa esclarecendo acerca do possível enriquecimento ilícito da Recorrida em caso de manutenção da nulidade do negócio jurídico celebrado.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“ Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, quanto ao pedido de indenização pelo período em que os embargados ocuparam o imóvel.
Ao que consta, o pedido de indenização a ser paga pelos autores, ora embargados, pelo período em que ocuparam o imóvel objeto do litígio, fora formulado em sede de reconvenção.
Sucede que a reconvenção teve sua petição inicial indeferida, porque não atendeu aos requisitos exigidos na época de sua apresentação, restando inepta.
De notar-se que o v. acórdão manteve a r. sentença de extinção da Reconvenção, nos termos do art. 485, I, do CPC, circunstância que impede o exame das matérias lá veiculadas, em particular a alegada omissão: indenização pelo período em que os embargados ocuparam o imóvel.
Portanto, não há omissão a ser sanada.”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao supramencionado, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 166, inciso V, 462, 1.691 do Código Civil, ao argumento que em pré-contrato de compra e venda de imóveis de filhos menores não há necessidade de haver autorização judicial.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo:
“E, uma vez nulo, o negócio não pode ser confirmado (art. 169, CC), o que afasta a alegação de se tratar de contrato preliminar e que se estende aos filhos. Realça-se que sabedora de que o imóvel se encontrava em nome dos filhos menores, por força de formal de partilha, a genitora ora apelante não poderia se arvorar na alienação do imóvel a terceiros em nome próprio, como se imóvel dela fosse, como feito.
Aliás, não há que se falar em contrato preliminar, nem que a requerida apelante, tenha realizado o negócio em nome dos filhos. O Contrato de venda de Imóvel Urbano com Parceira Pecuária, não dá margem a tal afirmativa.
Nesse sentido, o entendimento desta c. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE A MENOR DE IDADE – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.691 DO CC – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NEGÓCIO NULO DE PLENO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.691 do CC, “não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”
2. Não se revestindo, o negócio jurídico, de formalidade legal, qual seja, mediante prévia autorização do juiz, é ele nulo de pleno direito. O que significa dizer que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, a teor do que dispõem os artigos 104, 166 e 169, todos do Código Civil. (N.U 0001514-72.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)
De outra via, embora declarada a nulidade do contrato, com a determinação do retorno das partes ao status quo, aliás, ponto este que não foi objeto de apelo, diga-se, não há fato suficiente a ensejar a reparação indenizatória por dano moral. ”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. BENS DE MENORES. ALVARÁ JUDICIAL. NECESSIDADE. COISA JULGADA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO PREQÜESTIONADA.
I - Nos negócios de compra e venda de imóvel, uma vez pago o total do preço e havendo injustificada recusa na outorga da escritura, pode o credor - promitente comprador- postular a adjudicação judicial da propriedade imobiliária.
II - Se os genitores não obtiveram autorização judicial para convalidação do negócio, a parte ideal de menores não pode ficar vinculada à irretratabilidade da promessa de compra e venda, cabendo a desconstituição judicial da alienação desse quinhão.
III - O promitente comprador tem legitimidade para ressarcir-se do prejuízo alcançado, acionando o genitor dos menores para obter a restituição da parte do preço que corresponde aos quinhões dos incapazes, pagos antecipadamente, cuja área não foi transferida ao adquirente e cujo valor o pai empregou na compra de imóvel em seu próprio nome.
IV - Ofensa à coisa julgada não caracterizada. Questões relativas à prescrição não preqüestionadas.
V - Violação dos arts. 157, 158 e 178, 6o, III, do Código Civil e arts. 219, §§ 3o e 4o, 471 e 472 do Código de Processo Civil não configurada.
VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 95.802/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2000, DJ 04/09/2000, p. 147)”
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE O PAI DISPOR DOS BENS PERTENCENTES AOS FILHOS MENORES. CARÊNCIA DE INTERESSE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto à tese de nulidade do negócio jurídico por inexistência de autorização judicial, afronta do disposto nos arts. 1.791 e 1.793, §§ 2o e 3o, do Código Civil, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento.
2. Com relação ao argumento de impossibilidade de o pai dispor de bens pertencentes aos filhos incapazes, observa-se a carência de interesse, visto que a decisão recorrida resguardou os direitos hereditários das filhas incapazes. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 805.419/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017) ”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado no 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII